Tribunal: CARF
Processo: 13896.000529/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000529/2009-84
ACÓRDÃO
9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
TRABALHADORES AUTÔNOMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REMUNERAÇÃO.
CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR. PARECER SEI No
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
O Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assinado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, encampa o entendimento do col.
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de
saúde aos médicos e odontólogos credenciados que prestam serviços aos
pacientes segurados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PRODENT - ASSISTENCIA
ODONTOLOGICA LTDA. contra o acórdão de no 2402-011.039, proferido pela Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara desta eg. Segunda Seção de julgamento que, por maioria de votos,
deram parcial provimento ao seu recurso voluntário, mantendo-se o crédito constituído referente
ao DEBCAD no 37.199.567-1 e respectivo reflexo no DEBCAD no 37.199.571-0 (CFL 68).
Colaciono, por oportuno, a ementa e o dispositivo do objurgado acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO. VALORES REPASSADOS AOS
PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PACIENTES. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos dentistas credenciados que prestam serviços
aos pacientes da operadora.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE COOPERATIVAS. ART. 22, IV,
DA LEI No 8.212/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO
DO CARF.
A contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas,
prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99,
foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 595.838/SP -
Tema 166).
PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. VÍNCULO DE
EMPREGO DIRETO COM A OPERADORA. DEMONSTRAÇÃO.
Demonstrado o pagamento de remuneração pelo sujeito passivo aos
contribuintes individuais este compõe o salário de contribuição previdenciária.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à multa correspondente a 100% do valor devido
relativo à contribuição não declarada. Tratando-se de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação
principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui
em questão antecedente ao dever instrumental.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito
constituído referente ao DEBCAD no 37.199.567-1 e respectivo reflexo no
DEBCAD no 37.199.571-0 (CFL 68). Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Júnior e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deram-lhe provimento. O
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino foi designado redator do voto vencedor.
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 1.498/1.517)
alegando, em apertadíssima síntese, que nos acórdãos nos 2201-008.817 e 2202-003.611,
conferida à legislação tributária interpretação díspar no tocante à matéria: Incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos profissionais credenciados dos
planos odontológicos.
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 1.540/1.544) houve por bem dar
seguimento ao recurso especial interposto, eis que, em ambos os paradigmas, localizados os
requisitos autorizadores para que dado seguimento ao recurso.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (f.
1.546/1.556), se contrapondo ao conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, além de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
4
Nos paradigmas de nos 2201-008.817 e 2202-003.611, em sentido
diametralmente oposto ao entendimento que se sagrou vencedor no acórdão recorrido, houve o
afastamento da incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores repassados aos
profissionais de saúde credenciados pelo plano, ao argumento de que seriam meras
intermediárias. Os planos de saúde, portanto, pagariam por serviços médico-hospitalares apenas
na qualidade de substitutas dos particulares – estes que teriam efetivamente se utilizado dos
serviços. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso especial do sujeito passivo.
Registro não me convencer das alegações incrustradas nas contrarrazões no
sentido de a recorrente
[q]uer[er] nesse momento rediscutir a matéria probatória, o que não pode ser
feito em sede estreita de recurso especial. Ora, o acórdão recorrido aduziu que o
contribuinte não comprovou a sua alegação suficientemente. Reverter essa
conclusão da instância de origem demandaria, necessariamente, analisar
novamente as provas apresentadas pelo contribuinte, o que não se admite em
sede de recurso especial. (f. 1.549)
Colhe-se da decisão recorrida que
[c]onsta no Relatório Fiscal (fl. 212) que o lançamento ocorreu sob o fundamento
de que “[p]revalece, então, a relação jurídica entre a operadora, contratante, e
os profissionais odontologistas e outros, contratados, que prestam serviço à
contratante, ainda que o serviço prestado seja em benefício de um terceiro,
estipulado pela operadora e por esta remunerado.
E, mais adiante, transcrito outro excerto do relatório fiscal:
3.14. Assim sendo, verifica-se que, de fato ocorreram pagamentos, pelo sujeito
passivo, a segurados contribuintes individuais. Tais pagamentos compuseram o
salário de contribuição destes contribuintes individuais.
Por bem delineada a situação fática, despiciendo revolver o acervo probatório,
razão pela qual deixo de acolher a preliminar lançada em contrarrazões.
II – DO MÉRITO
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a (in)exigibilidade da
cobrança da contribuição previdenciária, com arrimo no inc. III do art. 22 da Lei no 8.212/91, sobre
pagamentos realizados aos profissionais de saúde autônomos que prestam serviços aos usuários
de planos de saúde.
Após colacionar uma série de precedentes proferidos pelo col. Superior Tribunal
de Justiça, afirma ainda que
a própria Administração Pública já reconheceu o afastamento das
contribuições previdenciárias nesses casos. Em primeira oportunidade,
manifestou-se a PGFN através da Nota SEI no 68/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
para afirmar que a Jurisprudência do STJ está consolidada e se firmou
contrariamente ao defendido pela Fazenda Nacional – no sentido de que não
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
5
cabe às empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das
contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados aos médicos que
prestam serviços a seus clientes, pois não há prestação de serviço dos médicos e
odontólogos em relação ao plano de saúde.
Em segunda oportunidade posterior, foi expedido o PARECER SEI No
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nesse mesmo sentido, desta vez com expressa
orientação de dispensa de recursos sobre esse tema. (f. 1.513; sublinhas deste
voto) Peço licença para transcrever o que dispõe o Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
1. O presente parecer tem por escopo analisar a viabilidade de edição de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19,
inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[1], e no art. 5o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997[2], que dispense a apresentação de
contestação, a interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, em
relação às demandas/decisões judiciais fundadas no entendimento de que não
caberia às empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das
contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais
de saúde credenciados (a exemplo de médicos e odontólogos) que prestam
serviços a seus clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço de
tais profissionais em relação ao plano de saúde.
2. Por força do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002[3], com a
redação conferida pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, o presente parecer
terá, ainda, o condão de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
obrigando-a, inclusive, a rever de ofício os lançamentos já efetuados.
3. A análise em comento decorre da existência de decisões reiteradas de ambas
as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ em sentido
contrário ao entendimento sustentado pela Fazenda Nacional.
4. Com efeito, conforme mencionado no item anterior do presente Parecer, o
entendimento do STJ é pacífico no sentido da não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde
aos profissionais de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes
segurados. Tal posicionamento da Corte Superior pode ser percebido a partir das
transcrições dos seguintes arestos, referentes a ambas as Turmas que compõem
a Seção de Direito Público:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
VALORES
REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO
OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESSA CORTE
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
6
SUPERIOR. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.129.306/RJ, REL. MIN. CASTRO
MEIRA, DJE 8.9.2010 E RESP 874.179/RJ, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN,
DJE 14.9.2010. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não incide
contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas
operadoras de plano de saúde.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.574.080/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO.
I - Na origem, trata-se de ação que objetiva a declaração de inexistência de
relação jurídicotributária entre as partes, desobrigando o recolhimento da
contribuição prevista no artigo 22, III, da Lei n. 8.212/1991, bem como
eximir a retenção da contribuição previdenciária incidente sobre a verba
repassada a título de "produção especial" aos cooperados em cargo de
direção.
II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não cabe às operadoras de planos de saúde o recolhimento das
contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados aos
médicos que prestam serviços a seus clientes. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.481.547/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA
DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/5/2015; AgRg no REsp
1.375.479/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
8/5/2014; AgRg no REsp no 1.427.532/SP, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/3/2014; AgRg no REsp
1333585/RJ,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe 27/04/2016. III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
1.149.455/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. "As Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram orientação no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de
saúde aos médicos credenciados que prestam serviços aos pacientes
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
7
segurados" (AgRg no REsp 1.481.547/ES, Rel. Ministra Marga Tessler (juíza
federal convocada do TRF 4a região), Primeira Turma, DJe 19/5/2015).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1333585/RJ,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe 27/04/2016)
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
OFENSA
AO
ART.
557/CPC.
INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS
AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O caput do art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Ministro
Relator o julgamento monocrático de recursos especiais manifestamente
inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula
ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal. Inexiste, portanto, a sustentada afronta ao
princípio da colegialidade. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre
os valores repassados pela operadora de plano de saúde aos médicos
credenciados. Precedentes: AgRg no AREsp 674.427/AL, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/08/2015 e AgRg no REsp
1427532/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
26/03/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp 1286775/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2015, DJe 03/02/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO
RECURSO
ANTERIOR.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
I - É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados
pela operadora de plano de saúde aos médicos credenciados.
II - O Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a
decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso
anterior.
III - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 674.427/AL, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 04/08/2015)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.
INEXISTENTE.
RAZÕES
DO
AGRAVO
DISSOCIADAS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
EMPRESA
OPERACIONALIZADORA
DE
PLANOS
DE
SAÚDE.
CONTRIBUIÇÃO
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
8
PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS.
NÃO INCIDÊNCIA.
(...)
4. Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não cabe à
empresa operacionalizadora de planos de saúde recolher a contribuição
previdenciária cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe pela
prestação do serviço. Da incidência da Súmula 83/STF. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 688.081/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015)
5. Observa-se que a jurisprudência do STJ se firmou em sentido contrário ao
defendido pela Fazenda Nacional. Com efeito, naquela Corte Superior, defendia-
se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde aos médicos credenciados, entendendo que
havia uma relação de prestação de serviços do profissional de saúde e a
operadora.
6. Argumentava-se que o fato de serviços de saúde terem como beneficiários
pacientes não seria elemento que descaracterizaria a obrigação da operadora de
plano de saúde de recolher a contribuição previdenciária, na medida em que os
profissionais da área de saúde, de um lado prestavam serviços aos segurados,
mas, de outro lado, também prestavam serviços à operadora de plano de saúde,
uma vez que garantiam aos segurados a prestação de serviços médico-
hospitalares. A Fazenda Nacional ainda aduzia que a regra seria de que a
operadora de plano de saúde seria responsável pelo pagamento dos honorários
médicos e pelo vínculo do atendimento pessoal médico-paciente, vínculo este
que não se estabeleceria sem a interveniência da operadora de plano de saúde.
7. Defendia-se, portanto, que o fato de a prestação de serviços por profissionais
da área médica ou odontológica ter por objeto a saúde do segurado não afastava
a existência de prestação de serviços a favor das empresas seguradoras, de
modo que os pagamentos por estas efetuados àqueles caracterizam o fato
gerador da contribuição previdenciária. Todavia, o STJ firmou entendimento no
sentido de que não caberia às empresas operacionalizadoras de planos de saúde
recolher a Contribuição Previdenciária cujo ônus é do profissional ou da empresa
que recebe pela prestação do serviço.
8. Consoante asseverado no julgamento do REsp 633.134/PR, de relatoria da
Min. Eliana Calmon, um dos julgados que serviram de base para a consolidação
do entendimento do STJ, considerou-se que "as empresas que operacionalizam
planos de saúde repassam a remuneração do profissional médico que foi
contratado pelo plano e age como substituta dos planos de saúde negociados
por ela, sem qualquer outra intermediação entre cliente e serviços médico-
hospitalares. Nesse caso, não incide a contribuição previdenciária".
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
9
9. Demais disso, releva destacar que o STJ distingue a hipótese de empresa
operacionalizadoras de planos de saúde das cooperativas médicas, entendendo
pela equiparação à empresa para fins de aplicação da legislação de custeio.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO
COOPERATIVA
MÉDICA
UNIMED
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS
MÉDICOS COOPERADOS SITUAÇÃO DIVERSA DA HIPÓTESE DE EMPRESAS
OPERACIONALIZADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
1. A entidade cooperativa, por ato negocial, capta recursos de terceiras
pessoas que irão receber serviços médicos prestados por sua
intermediação.
2. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros não são por eles
remunerados. Como associa dos à cooperativa dela recebem remuneração.
3. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos
mensalmente
aos
médicos,
os
cooperados,
incide
contribuição
previdenciária. Jurisprudência pacificada do STJ.
4. Hipótese inteiramente distinta das empresas que intermedeiam serviço
médico. As empresas que operacionalizam planos de saúde repassam a
remuneração do profissional médico que foi contratado pelo plano e age
como substituta dos planos de saúde negociados por ela, sem qualquer
outra intermediação entre cliente e serviços médico-hospitalares. Nesse
caso, não incide a contribuição previdenciária.
5. No caso, a UNIMED constitui-se entidade cooperativa, enquadrando-se
na primeira hipótese.
6. Recurso especial não provido. (REsp 633.134/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 16/09/2008)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - LEI
COMPLEMENTAR 84/96, ARTIGOS 1o, II E 3o - COOPERATIVAS -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO
PAGA AOS MÉDICOS COOPERADOS - LEGALIDADE - PRECEDENTES.
1. Acolhido o pedido sucessivo da Unimed, de tributação mais benéfica
conforme a hipótese do art. 3o da extinta LC 84/96, com base em acórdão
proferido em ação declaratória, e ausente impugnação a esse fundamento,
não merece ser conhecido o recurso especial interposto pelo INSS, por
força do óbice da Súmula 283/STF.
2. A entidade cooperativa capta recursos de terceiras pessoas através de
ato negocial, a fim de receberem serviços médicos prestados por sua
intermediação.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
10
3. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros são associados à
cooperativa e dela recebem remuneração e não diretamente do terceiro
que utilizou o serviço.
4. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos
mensalmente aos médicos, os cooperados, incide contribuição previdenciária.
5. Recurso especial do INSS não conhecido. Recurso especial da Unimed
não provido. (REsp 962.297/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 03/09/2009)
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. COOPERATIVAS MÉDICAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. É sedimentado na Primeira Seção desta Corte que as cooperativas são
equiparadas às sociedades comerciais, no que se refere à contribuição
previdenciária sobre os valores apurados mensalmente e pagos aos
médicos, seus associados, pelos serviços prestados a terceiros.
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 763.483/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009,
DJe 01/06/2009)
(...)
12. Dimana da leitura das decisões acima transcritas a jurisprudência
reiterada e pacífica do STJ, contrária ao entendimento da Fazenda Nacional
acerca da matéria.
13. Acrescente-se que a temática não ostenta contornos constitucionais,
versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas
infraconstitucionais, o que inviabiliza a sua submissão, via recurso
extraordinário, ao STF. Nesse sentido, mencionem-se as seguintes decisões
da Corte Suprema: RE no 1.133.981/MG, da relatoria do Ministro Alexandre
de Moraes, ; RE no 591593, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de
30.05.2016); RE no 905.546, também da relatoria da Ministra Cármen
Lúcia, (DJe de3 1o.10.2015); ARE no 867.078, da relatoria da Ministra Rosa
Weber (DJe de 04.03.2015); e RE no 919.072, também da relatoria da
Ministra Rosa Weber (DJe de 02.12.2015).
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que
poderiam ser levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados
pelo STJ nessa matéria, circunstância que conduz à conclusão quanto à
impossibilidade de modificação do seu entendimento.
(...)
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.610 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.000529/2009-84
11
20. Examinando-se a hipótese vertente, conclui-se, com base, inclusive, nas
decisões citadas exemplificativamente ao longo que deste Parecer, pela
existência de reiterada e pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que não
incidiria de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos profissionais de saúde (como médicos e
odontólogos) credenciados que prestam serviços aos pacientes segurados.
Ressalte-se, mais uma vez, que, por outro lado, o entendimento de que não
cabe às operadoras de plano de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
que prestem serviços a seus clientes não se aplica aos casos que envolvem
cooperativa médica, na medida em que a jurisprudência do STJ cristalizou-se
no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre os valores mensais
pagos aos médicos cooperados.
21. Destarte, há base legal para a edição de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que
autorize a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a não contestar, a não
interpor recursos ou a desistir do que tenha sido interposto, no tocante à
matéria objeto da presente manifestação.
22. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que
se reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar
a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, uma vez que tais defesas mostrar-se-ão inúteis e
apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
O retro transcrito parecer foi assinado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional,
razão pela qual, com arrimo no disposto na al. “c” do inc. II do parágrafo único do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, acolho a pretensão da parte
recorrente.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1569
DF CARF MF
Original